Tribunal: TJES
Processo: 5000368-05.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-05.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IR). CARDIOPATIA GRAVE (LEI Nº 7.713/88). IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de um policial militar da reserva remunerada, alegadamente portador de cardiopatia grave. O Agravante buscava a reforma da liminar, questionando o enquadramento do militar na lei de isenção e a suficiência dos laudos médicos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da admissibilidade e do interesse recursal no Agravo de Instrumento, que visa reformar decisão de tutela de urgência, após a superveniência de sentença de mérito proferida no processo principal, a qual confirmou os efeitos da decisão liminar atacada.

RAZÕES DE DECIDIR

A prolação da sentença de mérito no processo originário (Ação Anulatória nº 5000867-63.2024.8.08.0002) absorve os efeitos da decisão interlocutória (tutela de urgência) que era o objeto exclusivo do presente Agravo de Instrumento.

O julgamento final da causa, que confirmou a liminar, esvazia o provimento jurisdicional pretendido no agravo, caracterizando a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a ausência de interesse recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, proferida sentença no processo principal, o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior perde o objeto e resta prejudicado.

Conforme precedentes citados, como o
STJ - REsp 1.971.910/RJ
e o
STJ - REsp 1.701.403/RS
, eventual provimento do agravo não teria o condão de infirmar o julgamento de mérito superveniente.

Diante da prejudicialidade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
A superveniência da sentença de mérito no processo principal, que julga a lide e absorve os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a referida decisão interlocutória, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/88 (contextual, citada no Relatório).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1971910 RJ, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2022.

STJ - REsp: 1701403 RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000368-05.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JOSE HENRIQUE PIROVANI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA (IR). CARDIOPATIA GRAVE (LEI Nº 7.713/88). IMPUGNAÇÃO A DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre os proventos de um policial militar da reserva remunerada, alegadamente portador de cardiopatia grave. O Agravante buscava a reforma da liminar, questionando o enquadramento do militar na lei de isenção e a suficiência dos laudos médicos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Análise da admissibilidade e do interesse recursal no Agravo de Instrumento, que visa reformar decisão de tutela de urgência, após a superveniência de sentença de mérito proferida no processo principal, a qual confirmou os efeitos da decisão liminar atacada.

RAZÕES DE DECIDIR

A prolação da sentença de mérito no processo originário (Ação Anulatória nº 5000867-63.2024.8.08.0002) absorve os efeitos da decisão interlocutória (tutela de urgência) que era o objeto exclusivo do presente Agravo de Instrumento.

O julgamento final da causa, que confirmou a liminar, esvazia o provimento jurisdicional pretendido no agravo, caracterizando a perda superveniente do objeto e, consequentemente, a ausência de interesse recursal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, proferida sentença no processo principal, o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior perde o objeto e resta prejudicado.

Conforme precedentes citados, como o
STJ - REsp 1.971.910/RJ
e o
STJ - REsp 1.701.403/RS
, eventual provimento do agravo não teria o condão de infirmar o julgamento de mérito superveniente.

Diante da prejudicialidade, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
A superveniência da sentença de mérito no processo principal, que julga a lide e absorve os efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida, acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a referida decisão interlocutória, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 7.713/88 (contextual, citada no Relatório).

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1971910 RJ, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, T3 - TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2022.

STJ - REsp: 1701403 RS, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Processo n.º 5000867-63.2024.8.08.0002, que deferiu a tutela de urgência pleiteada por JOSÉ HENRIQUE PIROVANI , policial militar da reserva remunerada, determinando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda (IR) sobre seus proventos.

A controvérsia judicial tem origem em uma Ação Anulatória de Débito Tributário, na qual o Agravado busca a declaração de inexistência de obrigação tributária referente ao IRRF incidente sobre seus proventos e a restituição dos valores indevidamente descontados. A pretensão se baseia na alegação de que o Agravado é portador de cardiopatia grave, decorrente de insuficiência cardíaca congênita secundária e miocardiopatia dilatada.

O Agravante, Estado do Espírito Santo, busca a reforma da decisão liminar. As razões recursais se articulam em dois eixos: 1) a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a isenção tributária, alegando que o Agravado, por ser militar da reserva remunerada e não reformado ou aposentado, não se enquadra na condição de inatividade exigida pela Lei n.º 7.713/88 ; e 2) a fragilidade e insuficiência dos laudos médicos particulares apresentados, que, segundo o Estado, não comprovam de forma inequívoca a cardiopatia grave apta a ensejar a isenção. O Estado pleiteou, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de risco de graves e irreversíveis prejuízos aos cofres públicos.

O Relator destacou que, em sede de cognição sumária, não havia elementos suficientes para a concessão, pois a distinção entre militar da reserva remunerada e reformado, bem como a análise da suficiência dos laudos médicos, demandavam "análise mais aprofundada do mérito e da legislação específica" e "instrução processual mais robusta"

É o relatório.

VOTO

Observo que foi prolatada sentença nos autos originários, em 25/09/2025, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, confirmando a decisão liminar anteriormente prolatada.

Dessa forma, diante da prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente agravo, pressuposto básico para seguimento válido do processo, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2. É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto. 3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 2. Eventual provimento do apelo, referente à decisão interlocutória, não teria o condão de infirmar o julgamento superveniente e definitivo que apreciou a questão. 3. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1701403 RS 2017/0253409-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/12/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017).

Destarte, entendo que a superveniência da sentença absorve os efeitos da decisão interlocutória anteriormente proferida, o que enseja o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido no presente recurso, e, por conseguinte, sua prejudicialidade por perda de objeto.

Portanto, entendo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto, que resta prejudicado, em decorrência de perda superveniente do interesse recursal.

Deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)